Tribunal: STF
Processo: MS 23179
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-07-01
Data de publicação: 1998-07-01

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENDIDA REINTEGRAÇÃO DO
IMPETRANTE AO EXERCÍCIO DO MANDATO DE DEPUTADO FEDERAL.
Impetração que reproduz o mesmo pedido (declaração de
nulidade do processo de cassação do mandato do impetrante) e a mesma
causa de pedir (indispensabilidade da oitiva da testemunha Wanda
Carneiro e da realização de prova pericial) de mandados de segurança
anteriores.
Improvimento.